Tribunal: TJPA
Processo: 0015464-73.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015464-73.2014.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL ALVES DE JESUS, PEDRO HENRIQUE QUEIROZ OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2º, I E II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PEDRO HENRIQUE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DA DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO. PLEITO PREJUDICADO. A PENA BASE DOS RECORRENTES JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, E APÓS REANALISE DA DOSIMETRIA RESTOU A PENA DEFINITIVA DE AMBOS OS RECORRENTES EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTAS, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE SER O AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. APELO COM PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição do apelante Pedro Henrique. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima e testemunhas, demonstra o envolvimento de ambos os recorrentes no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual também é descabido o pedido de afastamento da majorante;

2.

Da dosimetria. Pena base no mínimo. Pleito prejudicado, pois foi aplicada a pena base dos recorrentes pelo juízo singular, no seu mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, e após reanálise da dosimetria, restou a pena definitiva de ambos os apelantes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multas, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos;

3.

A tese defensiva de incidência da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva dos recorrentes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAFAEL ALVES DE JESUS E PEDRO HENRIQUE QUEIROZ OLIVEIRA
, inconformados com a sentença que os condenou a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, cada réu, pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II do CPB, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória para o apelante Pedro Henrique Oliveira, e, para ambos, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, assim como a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, e após, a aplicação da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, com o afastamento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 231, fixando-se assim a pena base abaixo do mínimo legal, pleiteando, também, a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e por fim, a dispensa do pagamento das custas judiciais e a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que
no dia 03.07.2014, os ora apelantes, mediante grave ameaça sob o uso de arma de fogo, abordaram e subtraíram um aparelho celular e vários pertences pessoais da vítima Janilson Barbosa Siqueira, nesta cidade de Belém/Pa
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA O APELANTE PEDRO ENRIQUE OLIVEIRA

A defesa requereu a absolvição do apelante Pedro Henrique aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de Apresentação e Apreensão (Id. 7998036), pelo Auto de Entrega (Id. 7998036), além da prova oral colhida no curso da instrução criminal.

Quanto à autoria, não há o que se questionar sobre a atuação do apelante no evento delituoso, mostrando-se incontroversa com base nas provas testemunhais prestadas perante a autoridade policial e judicial.

O apelante em juízo negou a acusação.

Já a vítima, JANILSON BARBOSA SIQUEIRA, narrou em juízo, que
reconheceu os ora apelantes como autores do crime após publicação do Jornal “Diário do Pará”, ocasião em que os acusados foram presos pela prática de outro delito
.

Também a testemunha WELLINGTON NAZARENO DA SILVA PAIXÃO, relatou em juízo, que
trabalhava com a vítima e que no dia dos fatos estavam ambos pendurando um banner de festa quando de repente, um rapaz abordou a vítima e apontou um revólver, anunciando o assalto. Afirmou que não pôde virar completamente para trás, pois foi ameaçado, mas conseguiu ver o segundo assaltante retirando os pertences da vítima. Ato seguinte, viu quando ambos saíram correndo, mas não conseguiu alcançá-los. Ressaltou que ele e a vítima reconheceram os assaltantes quando eles foram presos por outro caso quando eles apareceram num jornal, momento em que foram até a delegacia e a vítima reconheceu os sujeitos
.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de Pedro Henrique de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Os apelantes sustentam o afastamento da referida majorante, sob alegação de que não houve comprovação de que o objeto apreendido seria de fato uma arma de fogo,

Não merecem razão os apelantes.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante, é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima e testemunhas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

Constata-se que tais depoimentos foram coerentes e uníssonos em afirmar que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, restando assim a comprovação da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º I, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado para o crime dos apelantes, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido todas valoradas favoráveis, onde o juiz singular fixou a pena base em seu mínimo legal, qual seja em 04 (quatro anos de reclusão, restando o referido pleito prejudicado.

Assim, deve ser procedida a reanálise da dosimetria. A pena base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão sendo, por oportuno, revalorada a pena de multa para 10 (dez) dias multas. Na segunda fase não há agravantes, porém, reconhecida a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, todavia, não sendo aplicadas em detrimento da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase não há causas de diminuição, havendo duas causas de aumento qual seja o uso de arma fogo e concurso de agentes, conforme disposto no §2º, inciso I e II, do art. 157 do CP. Dessa forma, em conformidade com a regra constante do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o qual prevê a utilização de apenas uma das causas de aumento ocorridas, “prevalecendo, dessa forma, a causa que mais aumente ou diminua”, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), restando assim a pena definitiva em, 05 (cinco) /anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sendo incabível, portanto, a mudança de regime, conforme o disposto no art. 33, §§ 1º e 2º do CP, e ao final, sendo também reduzida a pena de multa, dessa forma, para 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

DA ATENUANTE DE SER O AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO

Alegam, os apelantes, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo

por força da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (CP, art. 65, inc. I, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base dos apelantes fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Já na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, contudo, não há como ser aplicada, justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Observa-se, portanto, que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a arguição da defesa, esta não merece prosperar uma vez que, de acordo com a jurisprudência pacífica e atual dos Tribunais Superiores e, inclusive, precedentes desta Eg. Corte de Justiça, a Súmula 231 do STJ encontra-se em pleno vigor, tendo, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, precedente recente de nossa Corte Superior,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ
. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de roubo (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP) em coautoria com os outros envolvidos. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP (menor participação) e pelo afastamento da utilização da arma de fogo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes. 3. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal. 4.
No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
. 5. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 6. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ. 1.
A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.). (grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multas, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/03/2024